Tribunal: TJDFT
Processo: 0758605-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS SOLICITADOS COM ANTECEDÊNCIA DE 38 DIAS ANTES DO EMBARQUE. TEMPO HÁBIL PARA RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. TARIFA PROMOCIONAL. MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 5% (ART. 740, §3o, DO CC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Latam Airlines Group S/A, a indenizar a parte autora, a título de compensação pelos danos materiais, na quantia de R$ 715,88. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente que a culpa pelo não embarque é exclusiva do consumidor, e a passagem de tarifa Light que comprou, não admite reembolso. Sustenta serem válidas e legais as cláusulas contratuais referentes à cobrança de multas e taxas em caso de cancelamento ou alteração da reserva por parte do passageiro. Pugna pela reforma da sentença para afastar integramente a condenação (ID 16403656).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16403657 e 16403659). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 16403664).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que houve uma cobrança por parte da recorrente no valor de R$ 769,28 para o cancelamento das passagens adquiridas, no valor total de R$ 1.067,98, solicitado com antecedência de 38 dias da data prevista para o embarque.
V. No caso concreto, incontroverso que a parte autora solicitou o cancelamento dos bilhetes, com largo lapso temporal antes do embarque, por motivo de foro íntimo.
VI. Nos termos do art. 740 do CC, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado o transportador com tempo hábil para a renegociação das passagens, salvo se o fornecedor demonstrar a impossibilidade de renegociação do respectivo assento.
VII. Noutro giro, o art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem como nos termos do art. 740, § 3o, do CC, o transportador terá direito de reter até 5% do valor a ser restituído ao passageiro, à título de multa compensatória.
VIII. Assim, não procede os fundamentos da companhia aérea de que tem direito à retenção daquele valor, na medida em que os bilhetes foram adquiridos na tarifa promocional, uma vez que apesar da previsão contratual, trata-se de cláusula abusiva, portanto, deve ser declarada nula.
IX. Resta clara a conduta ilícita da empresa, apta a ensejar a sua responsabilização civil, a retenção de parcela superior a 5% do valor adimplido para aquisição dos bilhetes, o que impõe o dever de reparar os danos materiais causados ao consumidor.
X. Nesse contexto, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte aéreo com a devida restituição do montante despendido para a aquisição das passagens, deduzido, no entanto, o valor da multa compensatória e do valor que já lhe fora restituído pela empresa aérea.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.